Tribunal: TJSP
Processo: 1000230-67.2019.8.26.0484
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO – TELEFONIA – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – Alegação de cobrança indevida de valores sob a rubrica de "Serviços de Terceiros" – Descabimento – Desmembramento quanto à cobrança pelos serviços prestados que não implicou em mudança no valor do plano contratado, nem configura "venda casada" – Ilegalidade não demonstrada – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085474
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000230-67.2019.8.26.0484, da Comarca de Promissão, em que é apelante PAULO
CESAR DA SILVEIRA GONÇALVES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada CLARO
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso, com observação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000230-67.2019.8.26.0484 -Voto no 28639 - ltm
2
Voto no 28639
Apelação no 1000230-67.2019.8.26.0484
Comarca: Promissão 1a Vara Judicial
Apelante: Paulo César da Silveira Gonçalves
Apelada: Claro S.A.
Juiz 1a Inst.: Dr. Matheus Cursino Villela
32a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO TELEFONIA AÇÃO INDENIZATÓRIA POR
DANOS MORAIS Alegação de cobrança indevida de valores
sob a rubrica de "Serviços de Terceiros" Descabimento
Desmembramento quanto à cobrança pelos serviços prestados
que não implicou em mudança no valor do plano contratado,
nem configura “venda casada” Ilegalidade não demonstrada
Sentença mantida RECURSO IMPROVIDO, com observação.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por PAULO
CÉSAR DA SILVEIRA GONÇALVES contra a respeitável sentença de fls.
163/175 que, nos autos da ação indenizatória por danos morais que move
contra CLARO S.A., julgou improcedentes os pedidos, condenando o autor ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 10% do valor atualizado da causa, observada a gratuidade
concedida.
Irresignado, apela o autor (fls. 167/175),
alegando, em síntese, que a conduta praticada pela ré configura nítido
subterfúgio com vistas a fraudar os consumidores, em hipótese de venda
casada. Sustenta estar sendo cobrado por serviços que não contratou e que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000230-67.2019.8.26.0484 -Voto no 28639 - ltm
3
empresa ré sequer consegue explicar do que se tratam. Afirma ter sido
submetido a desgaste emocional, sendo obrigado a efetuar diversas ligações
ao SAC da requerida, sem, contudo, obter sucesso quanto a seu pedido de
cancelamento dos serviços indesejados, sendo patente o dever de indenizar.
Pugna pela reforma integral da r. sentença,
com a condenação da empresa ré à restituição dos valores indevidamente
cobrados do autor, assim como seja indenizado por danos morais.
Houve contrariedade ao apelo (fls. 179/185),
em defesa do desate da controvérsia traduzido na sentença.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório, passo ao voto.
Segundo consta da exordial e documentos que
a acompanham, o autor contratou o plano “Controle Claro MIX” oferecido pela
empresa ré, para a linha de telefonia móvel no (14) 99172-9092 de sua
titularidade, ao custo mensal de R$ 44,99 (fls. 20/21).
Contudo, ao analisar suas faturas mensais,
afirma que foi surpreendido com a cobrança por serviços não contratados,
descritos como “Serviços de Terceiros”, no valor de R$ 18,50 mensais e que,
mesmo efetuando ligações à ré com objetivo de excluir a cobrança indesejada,
não foi atendida em sua pretensão.
Citada, a ré ofereceu contestação (fls. 41/56),
justificando-se no sentido de que as faturas apenas desmembram os serviços
já compreendidos pelo plano original contratado, sem qualquer modificação ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000230-67.2019.8.26.0484 -Voto no 28639 - ltm
4
acréscimo em seu valor; afirma que de acordo com o regulamento do “Plano
Controle Claro MIX”, o pacote oferecido inclui conteúdo/aplicativos,
discriminado como “Serviços de Terceiros”, sendo estes parte integrante dos
serviços móveis contratados, não podendo ser desvinculados.
A irresignação não comporta provimento.
I Observa-se que, no caso dos autos, tornou-
se incontroversa a adesão do plano “Controle Claro MIX” pelo autor, não
havendo qualquer elemento de prova no sentido de que houve cobrança
superior à contratada ou qualquer redução do pacote de dados ou de minutos
de chamadas.
O fato de a empresa ré ter desmembrado nas
faturas de cobranças mensais (fls. 20/23 e 114/149) o plano contratado pelo
requerente em “Serviços” e “Cobrança de Terceiros”, posteriormente alterado
para “Serviços de Terceiros”, não implica na irregularidade da cobrança.
Ressalta-se,
ainda,
que
não
houve
comprovação da diminuição do pacote de dados ou minutos de ligação. Ora,
não basta o autor alegar desconhecimento da dívida; cabia a ela o ônus
comprovador do fato constitutivo de seu direito, do qual não se desincumbiu a
contento.
Desta maneira, contrariamente ao sustentado,
a cobrança é legítima, decorre do quanto foi pactuado, afastando a pretendida
declaração de inexistência da dívida; restituição de indébito e o dever de
indenizar, assim, outra não poderia ser a solução senão a improcedência do
pedido.
Em caso análogo, assim decidiu esta C. 32a
Câmara de Direito Privado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000230-67.2019.8.26.0484 -Voto no 28639 - ltm
5
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - Ação
declaratória de inexigibilidade de débito c/c multa diária, fundada na
cobrança, em contas de consumo mensais, de serviços que não teriam
sido autorizados Desacolhimento - Apelação - “Serviços de Terceiros
Telefônica Data” - Inexistência de acréscimo ao que fora contratado -
Desdobramento do plano contratado, com alteração de nomenclatura,
sem diluição do pacote de dados ou de minutos de chamada, mantido o
mesmo valor ajustado - Regularidade na cobrança - Sentença mantida -
Recurso improvido, com observação.”1 (sem grifos no original).
No mesmo sentido, precedentes desta Corte:
(i) Apelação Cível no 1004382-95.2018.8.26.0484, Rel. Des. Salles Vieira, 24a
Câmara
de
Direito
Privado,
j.
30/10/2019;
(ii)
Apelação
Cível
no
1004385-50.2018.8.26.0484, Rel. Des. Marcos Ramos, 30a Câmara de Direito
Privado, j. 11/09/2019; (iii) Apelação Cível no 1011495-09.2018.8.26.0482, Rel.
Des. Virgilio de Oliveira Junior, 21a Câmara de Direito Privado, j. 09/08/2019.
Nem se alegue, também, a prática de “venda
casada” de serviços não contratados, dado que na hipótese o autor aderiu a
plano de conteúdo fixo e pré-determinado, incluindo plano de dados e de
minutos, além de conteúdos digitais, tudo com descrição pormenorizada e
realizada de forma desmembrada nas faturas mensais, sem qualquer prova de
acréscimo de valores.
De rigor, portanto, a manutenção da r.
sentença pelos seus próprios e bem lançados fundamentos.
II Rejeitada a pretensão recursal, inicialmente
fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, majoro os honorários
advocatícios para 12% sobre a mesma base de cálculo, em consideração ao
trabalho adicional realizado em grau recursal, nos termos do §11o do art. 85 do
1 Apelação no 1021116-64.2017.8.26.0482, 32a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Caio
Marcelo Mendes de Oliveira, j. 28.02.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000230-67.2019.8.26.0484 -Voto no 28639 - ltm
6
CPC/2015, observada a gratuidade concedida ao autor.
III Ante o exposto, e pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso interposto, com observação.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator